Tribunal: TJES
Processo: 0001608-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001608-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE DEJETOS NA REDE PLUVIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL COMPROVOU O DANO AMBIENTAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

2. No caso em exame, a Apelante apenas argumenta que sua rede hidrossanitária está em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento e que, em virtude disso, não seria possível o descarte irregular de dejetos. Contudo, não foi acostada aos autos qualquer comprovação nesse sentido, de modo que os seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração.

3. Inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o expert -

devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão a origem do vazamento dos dejetos, o projeto da rede hidrossanitária da Apelante e o nexo de causalidade com o dano ambiental, de forma suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

4. Quanto à aplicação de advertência antes da pena de multa, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, configurada infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência (art. 72 da Lei 9.605/98). (STJ. 1ª Turma. REsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/3/2015 - Info 561).

5. A multa de R$ 17.500,00 está proporcional e razoável ao caso concreto, não havendo que se falar em redução.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
contra sentença proferida às fls. 364/374-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação pelo rito comum com pedido de tutela de urgência” ajuizado pela Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões recursais (fls. 396/404), a Apelante alega, em síntese, que não existe nos autos do processo administrativo qualquer prova que demonstre que, de fato, estava ocorrendo o despejo de esgoto em rede de drenagem pluvial e que este teria origem na rede hidrossanitária da Recorrente.

Afirma que a estrutura hidrossanitária da Apelante era recente quando da confecção do Auto de Infração, pois realizada em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN).

Argumenta que o perito reconheceu que as instalações da rede hidrossanitária atendiam às exigências da CESAN, de forma que não seria possível haver vazamento proveniente de imóvel de sua propriedade.

Sustenta que não despeja seu esgoto na rede pluvial do município, não tendo praticado qualquer infração à legislação em vigor, tampouco causado dano ao meio ambiente.

Defende que deve haver ao menos a redução do valor da multa aplicada, pois a decisão administrativa reconheceu a existência de circunstâncias atenuantes, além de não ter ocorrido uma justificativa plausível para o arbitramento desse valor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Em contrarrazões (fls. 407/416), o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
contra sentença proferida às fls. 364/374-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação pelo rito comum com pedido de tutela de urgência” ajuizado pela Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões recursais (fls. 396/404), a Apelante alega, em síntese, que não existe nos autos do processo administrativo qualquer prova que demonstre que, de fato, estava ocorrendo o despejo de esgoto em rede de drenagem pluvial e que este teria origem na rede hidrossanitária da Recorrente.

Afirma que a estrutura hidrossanitária da Apelante era recente quando da confecção do Auto de Infração, pois realizada em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN).

Argumenta que o perito reconheceu que as instalações da rede hidrossanitária atendiam às exigências da CESAN, de forma que não seria possível haver vazamento proveniente de imóvel de sua propriedade.

Sustenta que não despeja seu esgoto na rede pluvial do município, não tendo praticado qualquer infração à legislação em vigor, tampouco causado dano ao meio ambiente.

Defende que deve haver ao menos a redução do valor da multa aplicada, pois a decisão administrativa reconheceu a existência de circunstâncias atenuantes, além de não ter ocorrido uma justificativa plausível para o arbitramento desse valor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Em contrarrazões (fls. 407/416), o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da multa administrativa imposta pela Municipalidade em desfavor da Apelante, por alegada violação de norma ambiental.

Rememore-se que, nos termos do Auto de Infração n. 8269623/2015, a Apelante foi autuada por supostamente ter despejado esgoto doméstico na rede pluvial do município, violando, assim, o inciso III do artigo 22 do Decreto nº 78/2000 (fls. 39/41).

Verifica-se que o auto de infração encontra-se devidamente motivado, uma vez que explicitou o fato, enquadrou-o à norma e aplicou a sanção pecuniária com base nas diretrizes estabelecidas pelas leis e decretos municipais, quais sejam, a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto n
º 7o/2000, com todas as informações sobre a data, o horário e a ocorrência do dano.

É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

No caso em exame, a Apelante apenas argumenta que sua rede hidrossanitária está em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento e que, em virtude disso, não seria possível o descarte irregular de dejetos. Contudo, não foi acostada aos autos qualquer comprovação nesse sentido, de modo que os seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração.

A prova pericial produzida às fls. 282/320 foi conclusiva no sentido de identificar o nexo de causalidade entre o vazamento da rede da Apelante e os danos ambientais, veja-se:

A4) CONCLUSÃO DA PERÍCIA:

Fica concluído por esta perícia que:

a) A origem do vazamento de esgoto se deu na caixa de passagem da calçada da empresa requerente.

b) Conforme análise dos projetos enviados pela requerente e das imagens este fluxo tem origem na caixa de passagem da empresa requerente indo em direção ao outro lado da rua, comprovando a degradação ambiental registrada no Auto de Infração nº 8289623/2015.

Ademais, apesar de a Apelante afirmar que não seria possível o lançamento de desejos por estar interligada à rede da Cesan, o
expert
que avaliou o caso indicou que o vazamento ocorreu de forma independente à regularidade da rede, veja-se:

a) Uma vez cumpridas tais exigências da CESAN, em caso de vazamento de esgoto, cessariam (sic) qualquer irregularidade na rede?

RESPOSTA: O vazamento ocorreu independente da regularidade da rede.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Apelante por profissional habilitado.

Ademais, inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o
expert
- devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão a origem do vazamento dos dejetos, o projeto da rede hidrossanitária da Apelante e o nexo de causalidade com o dano ambiental, de forma suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

Registre-se, ainda, que a Recorrente postulou pelo afastamento da prova de forma genérica e nem sequer indicou com exatidão os motivos pelos quais a prova deve ser desconsiderada. Assim, a imprestabilidade da referida prova só pode ocorrer em situações excepcionais e teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, é certo que meras alegações sem respaldo probatório não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração carreado aos autos, alicerçado em diversas imagens do local e no próprio relato dos agentes públicos municipais.

Por fim, em relação à atenuação da penalidade e/a redução do valor, em igual sentido, também não vislumbro motivos para alterar a conclusão do juízo
a quo
.

Quanto à aplicação de advertência antes da pena de multa, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, configurada infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência (art. 72 da Lei 9.605/98). (STJ. 1ª Turma. REsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/3/2015 - Info 561).

Em relação à redução do montante arbitrado em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), constata-se que se encontra proporcional ao dano, estando proporcional e razoável ao caso concreto, notadamente por se tratar de dano ambiental, que reclama a proteção especial, notadamente porque a proteção ao meio ambiente por meio do exercício de poder de polícia é dever imposto pela Constituição Federal aos entes federados. Sobre a hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em hipótese semelhante em igual sentido, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. AUTUAÇÃO REGULAR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração encontra-se devidamente motivado, uma vez que explicitou o fato, enquadrou-o à norma e aplicou a sanção pecuniária com base nas diretrizes estabelecidas pelas Leis e Decretos municipais. 2. Embora a recorrente alegue que a descrição contida em tal documento indicaria se tratar de lançamento de seu próprio esgoto doméstico, tal afirmativa não se sustenta, tendo em vista o que consta do relatório de vistoria (fls. 192/196). Significa dizer que a pena pecuniária refere-se à atuação da empresa na condição de responsável pela prestação do serviço de esgotamento sanitário/saneamento. 3. Não obstante as repetidas alegações de que o extravasamento (que não se confunde com o despejo/lançamento) decorre da obstrução da rede de esgoto, que por sua vez, advém do descarte irregular de óleos, gorduras e outros resíduos, a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido, razão pela qual não são aptas a afastar a presunção de veracidade do auto de infração. E mais, a própria recorrente desistiu da prova pericial inicialmente pleiteada. 4. Na linha de precedentes do Tribunal da Cidadania, a responsabilidade pela coleta e tratamento de esgoto sanitário da concessionária é objetiva, não havendo que se falar em culpa. 5. Contemplando as regras programáticas do poder de polícia, também não se verifica ausência de proporcionalidade/razoabilidade no valor da multa administrativa de R$ 20.001,00 (Vinte mil e um reais), aplicada à apelante pelo órgão ambiental municipal, em dobro à mínima prevista, em razão do dano provocado ao meio ambiente e por ser reincidente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006902-93.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/01/2023; DJES 07/02/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, atentando-me para a atividade laborativa exigida nos presentes autos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 18/04/2023